Tribunal: CARF
Processo: 11060.722994/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.722994/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.175 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de dezembro de 2023
Recorrente
VANIA RAIMUNDI FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE
REGISTRO E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e
de registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social,
a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20,
de 1998, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na
qualidade de contribuintes individuais.
MULTA DE OFÍCIO.
A inclusão de contribuições em lançamento fiscal dá ensejo à incidência de
multa na forma da legislação vigente à época da ocorrência dos respectivos
fatos geradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.722994/2011-91
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.175 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722994/2011-91

Cuida o presente de Autos de Infração – DEBCAD 51.009.225-0 - para cobrança
da contribuição previdenciária do próprio sujeito passivo, Titular de Cartório, na condição de
contribuinte individual.
O relatório fiscal encontra-se à fl. 11/14.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 52/59, que foi julgado
procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre/RS às fls.
428/433. Eis a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL - CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, são segurados obrigatórios do
Regime Geral de Previdência Social - RGPS na categoria de contribuinte individual,
conseqüentemente, sobre as remunerações auferidas incide a contribuição social para a
Seguridade Social.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
MULTA.
A inclusão de contribuições em lançamento fiscal dá ensejo à incidência de multa na
forma da legislação vigente à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.
Dessa decisão foi dado ciência à autuada que, inconformada, apresentou o recurso
voluntário de fls. 442/461, onde sustentou, basicamente, a sua não filiação ao RGPS, na medida
em que teria ingressado na atividade notarial anteriormente a 20/11/1994, data da Lei 8.935/94.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
A contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 2/4/15 (fl. 438) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 17/4/15 (fl. 442). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito.
Como já anunciado, trata-se de lançamento para cobrança da contribuição
previdenciária do próprio sujeito passivo, Titular de Cartório, na condição de contribuinte
individual. A auditoria baseou-se nos valores declarados pelo próprio contribuinte em suas
DIRPF como provenientes de serviços prestados a pessoas físicas.
Em seu recurso, sustentou o recorrente a sua não filiação ao RGPS, na medida em
que teria ingressado na atividade notarial anteriormente a 20/11/1994, data da Lei 8.935/94.
A matéria não é nova neste CARF, tendo a 2o Turma da CSRF decido em
reiterados julgamentos pela filiação obrigatória dos escreventes e auxiliários de cartórios extra
judicias ao RGPS, ainda que tenham sido admitidos antes de 21/11/94.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.175 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722994/2011-91

Com isso, trago à colação voto proferido pelo Conselheiro Pedro Paulo Pereira
Barbosa no acórdão de no 9202-007.917, de 23/5/19, que embora tivesse analisado, em concreto,
as contribuições do notário da condição de equiparado à empesa, bem dissertou sobre o tema da
sua filiação ao RGPS:
Quanto ao mérito, discute-se o regime previdenciário do escreventes e auxiliares dos
serviços notariais, admitidos antes de 1994, se o Regime Geral de Previdência social ou
o Regime Próprio de Previdência Social. Segundo o acórdão recorrido esses
trabalhadores estariam vinculados ao regime geral, posição contra a qual se insurge a
Fazenda Nacional.
Primeiramente, esse marco temporal – 1994 – decorre do fato de que foi neste ano que
foi editada a Lei 8.935, de 1994, conhecida como Lei dos Cartórios e que,
regulamentando o art. 236 da Constituição Federal, disciplinou os serviços notariais e
de registro, e no seu artigo 40 tratou do regime previdenciário dos oficiais de registro,
escreventes e auxiliares. Confira-se:
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo
de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes e
auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação
desta lei.
Os que defendem a tese de que os escreventes e auxiliares, admitidos antes de 1994,
filiam-se ao RPPS, sustentam que somente com a edição dessa lei os referidos
profissionais passaram para o RGPS, e que aqueles admitidos anteriormente a essa data
somente migrariam para o RGPS se fizesse tal opção, expressamente. É o que reza o art.
40 da Lei no 8.935, de 1994:
Art. 40. O notários e os oficiais de registro poderão contratar, segundo a legislação
trabalhista, os seus atuais escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em
regime especial desde que estes aceitem a transformação de seu regime jurídico, em
opção expressa, no prazo improrrogável de trinta dias, contados da publicação deta lei.
§ 1o. Ocorrendo opção, o tempo de serviço prestado será integralmente considerado
para todos os efeitos de direito.
§ 2o. Não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em
regime especial continuarão regidos pela normas aplicáveis aos funcionários públicos
ou pelas editadas pelos Tribunais de Justiça respectivo, vedada novas admissões por
qualquer desses regimes, a partir da publicação desta lei.
Nesse mesmo sentido, foi editada a Portaria MPS no 2.701, de 1995. Vejamos:
PORTARIA MPAS no. 2701, de 1995 O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único,
inciso II, do art. 87 da Constituição Federal.
(...)
Art. 1o O notário ou tabelião, oficial de registro ou registrador que são os titulares de
serviços notariais e de registro, conforme disposto no art. 5o da Lei no 8.935, de 18 de
novembro de 1994, têm a seguinte vinculação previdenciária:
a) aqueles que foram admitidos até 20 de novembro de 1994, véspera da publicação da
Lei no 8.935./94, continuarão vinculados à legislação previdenciária que anteriormente
os regia;
b) aqueles que foram admitidos a partir de 21 de novembro de 1994, são segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, como pessoa física, na qualidade
de Art. 2o. A partir de 21 de novembro de 1994, os escreventes e auxiliares contratados
por titular de serviços notariais e de registro serão admitidos na qualidade de
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.175 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722994/2011-91

empregados, vinculados obrigatoriamente ao Regime Geral da Previdência Social, nos
termos da alínea a do inciso I do artigo 12 da Lei no 8.212/91.
Entendeu-se, então, que os profissionais admitidos antes de 21 de novembro de 1994,
estariam filiados ao Regime Próprio de Previdência Social.
Registre-se, para que não pairem dúvidas, que o caso aqui tratado é, segundo alegação
do sujeito passivo, de auxiliares admitidos antes de 1994 e que não optaram pela
mudança de regime.
Essa interpretação, todavia, tem sido objeto de questionamentos pelo Poder Judiciário,
pois contrariaria a própria Constituição, por exemplo, no seu artigo 40, com a redação
dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998 que restringiu o ingresso no Regime
Próprio de Previdência aos servidores públicos titulares de cargo efetivo. Vejamos:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime
de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.(Redação
dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)
[...]
§ 13 Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego
público, aplica-se o regime geral de previdência social. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 20, de 15/12/98)
A Partir da EC no 20, de 1998, portanto, os Escrevente e demais auxiliares de serviços
notariais, não titulares de cargos públicos efetivos passaram ao regime geral de
previdência, ainda que admitidos antes de 1994. a emenda Constitucional, portanto, pôs
fim à situação extravagante desses profissionais que, sem ter cargos públicos, se
filiavam ao RPPS.
Mas, mesmo antes disso, a Lei 8.212/1991, no seu artigo 13, não deixava dúvidas
quanto à exclusividade do RPPS para os servidores públicos titulares de cargo efetivo,
restando aos demais trabalhadores o RGPS. Confira-se:
Art. 13. O servidor civil ocupantes de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e
fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta
Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. (Redação dada
pela Lei 1109.876, de1999).
Cumpriria, portanto, indagar se os serventuários (escreventes e auxiliares) dos cartórios
poderiam ser considerados servidores públicos para fins de aplicação do art. 40, da
Constituição Federal de 1988.
Pois bem, sobre isso o Supremo Tribunal Federal – STF decidiu que os empregados dos
cartórios não remunerados pelos cofres públicos não são considerados servidores
públicos para fins de aplicação do art. 40 da Constituição Federal (ADI no 575/1991, de
relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence). Eis a ementa do julgado:
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: quando a prejudica ou não a
alteração, no curso do processo, de norma constitucional pertinente à matéria do
preceito infraconstitucional impugnado. II. Proventos de aposentadoria: a regra de
extensão aos inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes servidores
em atividade (CF, art. 40, § 8o, cf. EC 20/98) não implica a permanente e absoluta
paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir
vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só podem ser atribuídas ao serviço ativo.
III. Defensoria Pública: tratando-se, conforme o modelo federal, de órgão integrante
do Poder Executivo e da administração direta, é inconstitucional a norma local que lhe
confere autonomia administrativa. IV. Defensor Público: inconstitucionalidade de
norma local que lhe estende normas do estatuto constitucional da magistratura (CF,
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.175 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722994/2011-91

art. 93, II, IV, VI e VIII). V. Tabeliães e oficiais de registros públicos: aposentadoria:
inconstitucionalidade da norma da Constituição local que além de conceder-lhes
aposentadoria de servidor público que, para esse efeito, não são vincula os respectivos
proventos às alterações dos vencimentos da magistratura: precedente (ADIn 139, RTJ
138/14). VI. Processo legislativo: reserva de iniciativa do Poder Executivo, segundo o
processo legislativo federal, que, em termos, se reputa oponível ao constituinte do
Estado-membro. (destaquei)
E o próprio STF reafirmou essa posição no julgamento da ADIn no 2603/MG, de
relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. Vejamos:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N.
055/2001 DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS.
INAPLICABILIDADE.
EMENDA
CONSTITUCIONAL
N.
20/98.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR DELEGAÇÃO DO
PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA
AOS SETENTA ANOS. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. O artigo 40, § 1o, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi
conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-
membros, do Distrito Federal e dos Municípios incluídas as autarquias e fundações.
2. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter
privado por delegação do Poder Público serviço público não privativo.
3. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são
titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público. Não são
servidores públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado
artigo 40 da CB/88 aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade.
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
Corroborando esse entendimento, o Tribunal Superior do Trabalho – TST decidiu que
os empregados de Cartórios estão sujeitos ao regime geral de previdência, ainda que
tenham sido contratados antes de 1995. Vejamos
Ementa: RECURSO DE REVISTA. EMPREGADOS AUXILIARES E ESCREVENTES
DE CARTÓRIO. REGIME JURÍDICO CELETISTA. ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988. NORMA AUTO APLICÁVEL.
A jurisprudência majoritária desta Corte superior é de que os empregados de cartório
estão sujeitos ao regime jurídico da CLT, ainda que contratados em período anterior à
vigência da Lei no 8.935/94. A partir da vigência da Constituição Federal de 1988,
ficou implicitamente determinado, em seu artigo 236, que os trabalhadores contratados
pelos cartórios extrajudiciais, para fins de prestação de serviços, encontram-se sujeitos
ao regime jurídico da CLT, pois mantêm vínculo profissional diretamente com o
tabelião, e não com o Estado. Esse preceito constitucional, por ser de eficácia plena e,
portanto, auto aplicável, dispensa regulamentação por lei ordinária. Logo, reconhece-
se, na hipótese, a natureza trabalhista da relação firmada entre as partes, também no
período por ele trabalhado sob o errôneo rótulo de servidor estatutário (de 08/03/1994
a 30/10/2004), e a unicidade de seu contrato de trabalho desde a data da admissão do
autor, em 1o/09/1992, até a data de sua dispensa sem justa causa, em 05/12/2005.
Recurso de Revista (RR) no 1080053.2006.5.12.0023.
Como se vê, o TST entendeu que o art. 236 da Constituição, que prevê que “os serviços
notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder
Público” é auto aplicável, prescindindo, portanto, de norma complementar. Assim, já
desde a Constituição de 1988 os referidos funcionários estariam submetidos ao regime
geral de previdência social.
Diante desse quadro, filio-me à corrente que entende que os empregados de cartórios
filiam-se ao RGPS, ainda que tenham sido admitidos antes de 1994 e, se é assim, é
devida a contribuição previdenciária relativamente a estes empregados.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.175 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722994/2011-91

Cumpre destacar que a base legal para o lançamento encontra-se alicerçada na
alínea “h” do inciso V do artigo 12 da Lei 8.212/91, como bem asseverou o julgador de primeira
instancia, in verbis.
Lei n°. 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei n°. 9.876, de 1999);
(...)
"h" - a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluído pela Lei n°. 9.876, de 1999).
Com isso, além de o titular ser responsável, na condição de contribuinte
individual, em relação a contribuição sobre os seus próprios rendimentos percebidos de pessoas
físicas, ainda o é, na condição de equiparado a empresa, em relação aos segurados que lhe
prestam serviços, forte no § único do artigo 15 do mesmo diploma acima.
Note-se que, com isso, além do dispositivo citado ao norte, há entendimento
jurisprudencial no sentido de que embora os notários e os registradores exerçam atividade
estatal, eles não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público, o que
lhes afastaria a filiação ao RPPS, notadamente após a EC 20/1998, motivo pelo qual é de se
negar provimento ao recurso nesse ponto.
Nesse mesmo sentido o acórdão de no 2201-005.643, de 5/11/19, assim ementado:
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
NOTÁRIOS.
TABELIÃES.
OFICIAIS
DE
REGISTRO E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de novembro
de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de registro, mesmo
que amparados por Regime Próprio de Previdência Social, a partir de 16 de dezembro
de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de 1998, são segurados obrigatórios
do Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de contribuintes individuais.
Quanto ao argumento de que haveria decisão judicial lhe assegurando a filiação ao
RPPS do Estado do Rio Grande do Sul (IPERGS), penso assistir razão à decisão vergastada
quando assentou, nos seguintes termos:
Verifica-se na legislação previdenciária, abaixo transcrita, que não há impedimento de o
contribuinte ser segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social – RGPS e
do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.
Lei n°. 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei n°. 9.876, de 1999);
(...)
"h" - a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluído pela Lei n°. 9.876, de 1999).
A Instrução Normativa MPS/SRP 3/2005, previa o seguinte:
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2004-000.175 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722994/2011-91

Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
(...)
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei no
8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998. (sem grifo no original)
Idêntica redação foi mantida pela Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro
de 2009.
Art. 9o. Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
(...)
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei n°
8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional n°. 20, de 1998. (sem grifo no original)
Ademais, como a União não integrou a lide em tela (Apelação Cível no
70054042189 – comarca de Porto Alegre/RS), não há de se falar na sua vinculação ao que teria
sido lá definitivamente julgado, notadamente em se tratando de RGPS. É o que preconizava o
art. 472 do Código de Processo Civil em vigor na época da decisão e de acordo com art. 506 do
Novo Código de Processo Civil.
Na sequência, ainda se insurgiu a recorrente contra a multa de oficio aplicada, no
percentual de 75%.
Em resumo, sustentou a recorrente que o (a) o vínculo mantido entre ela é de
natureza pública, dele decorrendo liame previdenciário com o IPERGS, tal como teria sido
reconhecido judicialmente pela Justiça do Estado do Rio Grandé do Sul; (b) mesmo que não
fosse assim, esgrime à recorrente com o direito adquirido porque ingressou no serviço público
antes do advento da Lei 8.935/94; (c) as multas exigidas não se justificam, porque a recorrente
não obrou com culpa; (d) o percentual de 75% para multas moratórias quebra os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, de acordo com a jurisprudência construída pelo Supremo
Tribunal Federal.
Parte das argumentações, notadamente em relação ao seu vínculo com o IPERGS
e seu suposto direito adquirido ao regime anterior à lei 8.935/94, refere-se ao mérito da autuação,
já enfrentas em tópico anterior, quando se concluiu que com o advento da EC 20/1998, o notário,
o tabelião, o oficial de registro ou registrador nomeados até 20 de novembro de 1994, que detêm
a delegação do exercício da atividade notarial e de registro, mesmo que amparados por Regime
Próprio de Previdência Social, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência
Social, na qualidade de contribuintes individuais.
No mais, tratando-se de multa aplicada ao rigor do que estabelece a lei, vale dizer,
no artigo 35-A da lei 8.212/91 c/c artigo 44 da Lei 9.430/96, não há reparos a serem promovidos,
já que em se tratando de ato vinculado forte no artigo 142 do CTN, a autoridade fiscal e o
julgador administrativo não devem deixar de observá-la, ainda que ao argumento de que o
autuado não teria agido com culpa ou que a sua aplicação quebraria os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, posto que, em última análise, estaria o julgador
administrativo deixando de aplicar a lei sem que, para isso, houvesse presente qualquer uma das
hipóteses do artigo 62 do RICARF.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2004-000.175 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722994/2011-91

Forte no exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 491
DF CARF MF
Original